Tribunal: TJPA
Processo: 0804164-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804164-76.2021.8.14.0000

PACIENTE: SARA DA SILVA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 157, §2º, II, §2º-A, I E §3º, II, 288, “CAPUT” C/C 69, “CAPUT”, TODOS DO CP E ART. 244-B, DO ECA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR HAVER PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. TESE SUPERADA – FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E
HABEAS CORPUS
COLETIVO N° 143.641/SP JULGADO PELO STF. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA, NÃO PREENCHENDO, ASSIM, OS REQUISITOS ELENCADOS NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP, NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR.

1. Resta superada a tese de negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que estaria pendente de apreciação o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que, verifica-se perante as informações que a autoridade tida como coatora apreciou tal pleito (fls. 57-58 ID nº 5173404).

2. Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP e Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF, alegando que a coacta faz jus à prisão domiciliar por ser mãe de 02 (duas) criança menores de 12 (doze) anos de idade não deve ser acolhido, portanto constata-se que crime cometido, foi praticado com violência, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, necessários para substituição da prisão preventiva por domiciliar, razão pela qual não faz jus à prisão domiciliar.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
SARA DA SILVA MONTEIRO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bragança nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800759-05.2021.8.14.0009.

A impetrante afirma que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 07/05/2021, acusada da prática dos crimes insertos nos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I e §3º, II, 288, “caput” c/c 69, “caput”, todos do CP e art. 244-B, do ECA.

Aduz que, em 02/05/2021, a defesa requereu a não decretação da prisão preventiva, com a concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão, “ocasião em que fez juntada da Certidão de Nascimento dos DOIS FILHOS menores de 12 (doze) anos de idade” e, em 07/05/2021, sem analisar esse pedido (negativa de prestação jurisdicional), a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente.

Suscita, assim, constrangimento ilegal, porque a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no julgamento do HC coletivo nº 143.641, pela Segunda Turma do STF.

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-25.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls.26-27 ID nº 5123466), as quais foram prestadas às fls. 34-35 (ID nº 5145163), sendo colacionados documentos de fls. 36-49

Indeferi a liminar
(fls. 59 ID nº 5175968).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 62-69 ID nº 5248683).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que a paciente se encontra presa preventivamente acusada de ser a autora intelectual dos delitos insertos no art. 157, §2º, II, §2º-A, I e §3º, II, 288, “caput” c/c 69, “caput”, todos do CP e art. 244-B, do ECA, pois, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de armas de fogo, subtraíram 01 (um) relógio Oriente da cor dourada, 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia aproximada de R$ 350 (trezentos e cinquenta) reais, pertencentes aos funcionários Marilene Gomes de Sousa, Joao Paulo da Cruz Silveira e José Venilson Andrade dos Santos e ao proprietário da empresa, Edivaldo Bento da Silva, da violência resultou a morte do empresário.

Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva por garantia da ordem pública, considerando a periculosidade e gravidade do crime, bem como na garantia da aplicação da lei penal, considerando que se evadiram do distrito da culpa e, na conveniência da instrução criminal, visto a necessidade de interrogar a paciente. Destaca que, segundo a denúncia, a ora paciente possui papel de comando na execução de crimes no munícipio de Bragança, em conjuntos com outro denunciado.

Resta superada a tese de negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que estaria pendente de apreciação o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que, verifica-se perante as informações que a autoridade tida como coatora apreciou tal pleito (fls. 57-58 ID nº 5173404).

Relata o Juízo monocrático que, na data do dia 02 de maio de 2021, a paciente requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo apreciada em decisão de id 26312106,
não havendo que se falar em ausência de prestação jurisdicional
;

Ressaltou que a referida decisão fez menção expressa a insuficiência das medidas cautelares para a garantia da lei e da ordem, com fundamento fático na evasão do distrito da culpa e decretou a prisão preventiva da paciente;

Esclareceu que o Juízo, ao receber qualquer pedido de liberdade, faz, em regra, remessa ao Ministério Público para oportunizar o contraditório;

Ocorre que, em 07 de maio de 2021, o Juízo, ao compulsar os autos, verificou a existência de manifestação da paciente (requerendo a manutenção da liberdade) e do Ministério Público (requerendo a decretação da prisão preventiva), razão pela qual considerou despiciente colher nova manifestação das partes,
tendo proferido decisão quanto ao estado de liberdade da paciente
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE.

Inicialmente destaco que não desconheço a decisão proferida pela 2ª Turma do STF que, por maior concedeu a ordem em “habeas corpus” coletivo nº 143641, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade menores de 12 anos. Contudo, a determinação ali exarada não constitui cálculo aritmético, cuja presença das incógnitas (gestante ou mãe de filho menor de 12 anos) garanta o resultado automático atinente a concessão da prisão domiciliar. Vejamos o referido julgado,
in verbis
:

A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima.
Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o
juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade.
Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício.
(...) Presidência do Ministro Edson Fachin. 2ª Turma, 20.2.2018. (grifo nosso)

Dito isto, o legislador, levando em consideração o decisum acima referido, acrescentou ao diploma processual penal o art. 318-A que dispõe o seguinte:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018). II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

In casu,
os documentos que instruem a inicial, demonstram que a conduta delituosa imputada a paciente, é de ter sido a autora intelectual da empreitada delituosa, atuando no levantamento de informação sobre a vítima, bem como fornecendo a motocicleta e os armamentos utilizados durante o assalto, inclusive, como se afirma na decisão combatida: “
não só o crime em apuração, mas outros vários cometidos na cidade de Bragança, resultando na morte de uma vítima e lesão corporal grave de outra
.”.

Nas fls. 34 ID nº 5145163, o Juízo tido como coator destaca que: “(...)
segundo a denúncia, a ora paciente possui papel de comando na execução de crimes no Município (...)
”.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800610-36.2021.8.14.0000 IMPETRANTE: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA. PACIENTE: CAMILA FERNANDA BARROSO. AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM. PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER. RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES. EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 29 C/C ARTIGO 125, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 18/12/2020 E CUMPRIDA NO DIA 20/01/2021.
FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E HABEAS CORPUS COLETIVO N° 143.641/SP JULGADO PELO STF. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA, NÃO PREENCHENDO, ASSIM, OS REQUISITOS ELENCADOS NO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 143.641/SP, NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e, denegar a ordem. (4632091, 4632091, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-04)

Com base neste argumento, entende-se que a decisão que decretou a prisão preventiva restou idoneamente fundamentada pela autoridade coatora, bem como fez menção expressa sobre a insuficiência das medidas cautelares, como se vê:

“(...) Os fatos constantes dos autos, colhidos através de depoimentos, somados à documentação acostada, apontam para a autoria na pessoa dos representados e comprovam a materialida de delitiva, presente assim, o fumus commissi delicti. O periculum libertatis, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar dos representados com vistas a assegurar a aplicação da Lei Penal, visto que, os representados após o crime evadiram-se do distrito da culpa, objetivando frustrar a aplicação da lei penal, em caso de possível e futura condenação. A necessidade da medida é salutar para a garantia da Ordem Pública, considerando a real possibilidade de os representados voltarem a praticar novos delitos, visto que há fortes indícios de que os mesmos façam parte de uma associação criminosa, à qual atua no cometimento de crimes nesta cidade. Assim, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar dos representados, para assegurar a aplicação da lei penal e resguardo da Ordem Pública, nos termos do art. 312, do CPP. Passo ao entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUALPENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DODELITO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DACULPA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. As circunstâncias concretas da prática do crime (modus operandi) e a fuga do acusado do distrito da culpa justificam a decretação e a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública e salvaguarda da aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Recurso ordinário improvido. (STF - RHC: 118113 MG, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 11/02/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) (...)”.

A condição de mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, por si só, não autoriza a conversão em prisão domiciliar. Desse modo, verifico que a paciente não se adequa aos pressupostos autorizadores do art. 318, V, do CPP, haja vista que a coacta não acostou aos autos qualquer estudo social sobre a criança ou que ela não tenha outra pessoa que possa cuidar dos menores.

Não há nos autos, portanto, demonstração de que os filhos da paciente se encontram em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/06/2021